Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711764-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA CELESTINO AGRAVADO: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., PARANA BANCO S/A, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, TIM S/A, CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, IPANEMA CREDITO E COBRANCA S/C LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, CLARO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz Pereira Celestino em face da decisão proferida pelo i. Juízo da Cejusc-Super nos autos do processo no 0720616-89.2024.8.07.0018, ato em que a Instância de Origem indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação de descontos incidentes sobre seus vencimentos. No ID 70537511, a Instituição Financeira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão DFMIL Ltda noticia que o agravante incluiu erroneamente o Banco Cooperativo SICOOB S.A. no polo passivo da demanda, motivo por que pugna por sua habilitação nos autos, declaração de ilegitimidade passiva da SICOOB e, ainda, concessão de prazo para apresentar resposta ao agravo. Compulsando os autos de origem, constata-se que a Instância de Origem já deferiu a retificação do polo passivo para constar a Instituição Financeira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão DFMIL Ltda., em substituição ao Banco Cooperativo Sicoob S.A., conforme Decisão proferida no ID 233592626. Desse modo, RETIFIQUE-SE o polo passivo deste agravo para nele constar Cooperativa de Crédito de Livre Admissão DFMIL Ltda., CNPJ no 04.649.337/0001-85 em substituição ao Banco Cooperativo Sicoob S.A., CNPJ no 02.038.232/0001-64, cadastrando-se os advogados indicados no petitório de ID 70537511. Após, INTIME-SE o agravado Cooperativa de Crédito de Livre Admissão DFMIL Ltda para apresentar contrarrazões ao recurso, nos termos do § 1o do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator